Tribunal: STF
Processo: HC 234464
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE SERIA IMPRESCINDÍVEL AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 851.652/PR.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente cumpre pena de 7 anos de reclusão, no regime fechado, em virtude de condenação decorrente da prática do crime de tráfico de drogas. O Juízo da Execução indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar para a condenada com filhos menores de 12 anos.



    3. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4.  Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a viabilidade do recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de a paciente ser mãe de filhos menores de 12 anos, os quais estão residindo com os avós maternos de 79 e 74 anos de idade. Destacam ser uma das crianças portadora de transtorno de deficit de atenção e hiperatividade. Argumentam a ilegalidade da prisão preventiva decretada em razão de homologação da prática de suposta falta grave pelo cometimento de novo crime durante a execução da pena. Argui a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a concessão da custódia domiciliar com monitoração eletrônica.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao contrário do afirmado pela defesa, a paciente encontra-se custodiada em razão de execução definitiva da pena (Processo nº 0003510- 05.2019.8.16.0173), e não em decorrência de decretação de prisão preventiva. Pelo que se tem nos atos decisórios, após ser beneficiada com a progressão de regime ao semiaberto, foi novamente presa pelo mesmo crime anteriormente cometido — tráfico de drogas. Posteriormente, nos autos da Execução Penal nº 0004571-71.2019.8.16.0084, o Juiz de origem indeferiu pedido de prisão domiciliar.



    7. Desse modo, por se tratar de execução definitiva da pena, a situação deixa de ser regida pelo art. 318 do Código de Processo Penal, a versar sobre prisão preventiva, passando a ser disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. Eis o teor do preceito:



    “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:



    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;



    II - condenado acometido de doença grave;



    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;



    IV - condenada gestante.” (grifos nossos).



    8. Conforme se verifica, o cumprimento de sanção na modalidade domiciliar é excepcional, possível somente para o beneficiário de regime aberto enquadrado em uma das hipóteses previstas nos incs. I a IV do referido dispositivo. Encontrando-se a paciente em regime fechado, não cabe implementar o benefício. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. O agravante cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado, o que caracteriza o não preenchimento de requisito essencial à sua pretensão. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 188.694-ED-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID-19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 190.487-AgR/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 23/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. [...] 2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 185.404-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    9. Tampouco vislumbro excepcionalidade, no caso concreto, a justificar a flexibilização da regra prevista no art. 117 da LEP. O Juízo de Execução Penal, ao analisar a matéria, assentou não ser a paciente imprescindível aos cuidados dos filhos menores. Eis os fundamentos:



    “No caso dos autos, conforme relatou a Defesa, a criança está sob os cuidados da avó materna, bem como possui pai, o qual, embora não contribua materialmente, conforme informado pela Defesa, possui a obrigação legal de fazê-lo , sendo razoável que se busque a sua contribuição pela via adequada.



    Portanto, não se vislumbra no caso concreto a indispensabilidade da sentenciada nos cuidados do filho, eis que não restou demonstrado ser ela a única pessoa capaz de tal tarefa, visto que a criança está sob os cuidados da avó e o pai do menor tem o dever legal de prover o seu sustento.



    Válido lembrar que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar todos os direitos e garantias constitucionais, no entanto, é certo que há outros meios, além do ora pleiteado, de garantir o direito das infantes ao amparo material, podendo-se destacar, por exemplo, o dever dos parentes em grau imediato, conforme disposto no artigo 1.698, do Código Civil, e Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça, de prestar alimentos ao incapaz.



    Outrossim, como bem arrazoou o Ministério Público em seu parecer de mov. 185, a sentenciada foi condenada por exercer o tráfico ilícito de entorpecentes em sua própria residência (3510-05.2019.8.16.0173) e, após estar cumprindo pena em regime mais brando, tornou a delinquir, sendo novamente presa por tráfico de drogas nas imediações de sua residência (1309-06.2020.8.16.0173), o que revele que a sentenciada, estando em liberdade, poderá expor seu filho a situação que o coloque em risco.



    De outro norte, o fato de a reeducanda possuir filho menor não pode ser utilizado como escudo protetor da responsabilidade criminal.



    Destarte, embora não se olvide que os pais tenham importância fundamental no crescimento dos filhos, não se pode perder de vista que a sentenciada fora condenada em processo criminal regularmente conduzido, garantido o contraditório e a ampla defesa, sendo uma imposição legal e moral que a sentenciada cumpra sua pena em regime inicial fechado, a fim de impingir os aspectos, punitivos e educativos da pena, e também como forma de dar a efetiva resposta à sociedade.” (e-doc. 2, p. 62, grifos nossos)



    10. A mesma ótica foi mantida pelo Tribunal de origem:



    “A simples existência de filhos menores não autoriza, automaticamente, a prisão domiciliar, principalmente quando presentes indícios da exposição destes a risco.



    O Ministério Público (mov. 185 – SEEU) ressaltou em seu parecer que a paciente foi condenada pela prática de tráfico de drogas no interior da residência e, após a progressão de regime, novamente foi presa pelo mesmo crime, o que aponta a reiteração criminal e persistência na exposição de seus filhos à situação de risco.



    Alinhado a este posicionamento, a Procuradoria-Geral de Justiça também se manifestou pela manutenção da segregação da paciente e acrescentou que a prisão domiciliar, regulamentada pelo artigo 117 da Lei de Execuções Penais, é admitida somente para beneficiário de regime aberto, enquanto a sentenciada cumpre pena no regime fechado (mov. 18.1 – TJ).



    Frisa-se que o artigo 318 do Código de Processo Penal, em que os impetrantes se apoiam, não se aplica ao caso em julgamento, pois trata da prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva. Na vertente, a paciente cumpre pena definitiva e transitada em julgado.



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Rogério Schietti Cruz, ao apreciar a matéria no julgamento do Habeas Corpus n. 351.494/SP, assentou que: ‘o uso do verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria ‘dever’ do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei’.” (e-doc. 2, p. 35, grifos nossos)



    11. O STJ ratificou o entendimento (e-docs. 5 e 6).



    12. Conforme se observa, apesar de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, as instâncias antecedentes concluíram inexistir comprovação nos autos de que a presença da apenada é indispensável aos cuidados de seus filhos. Em vez disso, depreende-se dos autos que a paciente se utilizava da própria residência, onde vivia com as crianças, para mercancia de drogas. Assim, para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a própria residência da paciente era o ambiente da prática criminosa, o que demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020 E ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).



    12. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados das crianças, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator